Tribunal: STF
Processo: RE 1251927
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-07-28
Data de publicação: 2021-07-28

Ementa:

Inteiro teor:
INCDECISÃO
    Trata-se de Quatro Recursos Extraordinários interpostos contra acórdão do Tribunal Superior do Trabalho.
    Na origem, José Maurício da Silva ajuizou Reclamação Trabalhista em face da Petróleo Brasileiro S/A - Petrobras, postulando o pagamento de valores a título de “COMPLEMENTO DA RMNR” (Vol. 4).
    Segundo narra o autor, empregado da companhia reclamada desde o ano de 1985, a Petrobras firmou Acordo Coletivo de Trabalho em 2007 com a Federação Única dos Petroleiros (FUP) e com os Sindicatos representativos da categoria, por meio do qual se estabeleceu um parâmetro salarial denominado “REMUNERAÇÃO MÍNIMA POR NÍVEL E REGIME” (RMNR).
    A Cláusula 35ª do Acordo Coletivo, bem como seus parágrafos 1º e 2º, assim definem tal fator remuneratório:
    “Cláusula 35ª – Remuneração Mínima por Nível e Regime – RMNR 
    A Companhia praticará para todos os empregados a Remuneração Mínima por Nível e Regime – RMNR, levando em conta o conceito de remuneração regional, a partir do agrupamento de cidades onde a Petrobras atua, considerando, ainda, o conceito de microrregião geográfica utilizado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE. 
    Parágrafo 1º - A RMNR consiste no estabelecimento de um valor mínimo, por nível e região, de forma equalizar os valores a serem percebidos pelos empregados, visando o aperfeiçoamento da isonomia prevista na Constituição Federal. 
    Parágrafo 2º - Os valores relativos à já mencionada RMNR estão definidos em tabelas da Companhia e serão reajustados em 6,5% ( seis vírgula cinco por cento) a partir de 01/09/2007.”
    Consoante aduz o autor na petição inicial, a RMNR é uma espécie de piso salarial, sendo fixada em uma tabela, em patamares diferentes, conforme cada um dos variados regimes laborais dos empregados.
    Com essa rubrica, busca-se, em síntese, resolver históricas diferenças remuneratórias entre os trabalhadores da companhia, haja vista as distintas condições a que submetidos (exemplificativamente: trabalhadores da área fim x funcionários dos setores administrativos; diferenças associadas às variadas regiões e ambientes de lotação). 
    Explica que tem direito a um complemento pecuniário o trabalhador da Petrobras que, a partir do Acordo Coletivo de 2007 (renovado sucessivamente), percebia remuneração inferior ao valor previsto a título da RMNR correspondente à sua qualificação e regime de trabalho. Tal complemento serve para que o salário atinja o patamar então criado.
    No parágrafo 3º da Cláusula 35ª do Acordo, trata-se deste “COMPLEMENTO DA RMNR”, o qual é objeto da presente ação judicial. Veja-se a composição de tal parcela salarial:
    “Parágrafo 3º - Será paga sob o título de “Complemento da RMNR” a diferença resultante entre a “Remuneração Mínima por Nível e Regime” de que trata o caput e: o Salário Básico (SB), a Vantagem Pessoal - Acordo Coletivo de Trabalho (VPACT) e a Vantagem Pessoal – Subsidiária (VP-SUB), sem prejuízo de eventuais outras parcelas pagas, podendo resultar em valor superior a RMNR.”
    Do ponto de vista do empregado, autor da presente ação, a Petrobras vem calculando incorretamente o “COMPLEMENTO DA RMNR”.
    O “COMPLEMENTO DA RMNR” obtém-se a partir de uma operação de subtração, na qual o minuendo é o valor a título de “RMNR” (Remuneração Mínima Por Nível e Regime, definido em tabela divulgada pela Petrobras), e o subtraendo é o seguinte conjunto de itens salariais recebidos pelo trabalhador:
    “Salário Básico (SB), a Vantagem Pessoal - Acordo Coletivo de Trabalho (VPACT) e a Vantagem Pessoal Subsidiária (VP-SUB), sem prejuízo de eventuais outras parcelas pagas (...)” (grifos nossos).
    A parte autora sustenta que o “COMPLEMENTO DA RMNR” é pago a menor, porque a Petrobras amplia indevidamente o valor subtraendo. A título de “eventuais outras parcelas pagas”, referidas no parágrafo 3º da Cláusula 35ª, a Petrobras inclui adicionais e vantagens remuneratórias que, na óptica do autor, não devem integrar o montante a ser descontado. 
    Conforme minuciosamente resume na petição inicial, “o complemento é a diferença entre a RMNR e o Salário Básico (SB) + a Vantagem Pessoal Acordo Coletivo de Trabalho (VP-ACT) + Vantagem Pessoal Subsidiária (VP-SUB), sem qualquer adicional ou outra parcela/vantagem ”. Colocando a questão sob um enfoque mais simplificado, todo trabalhador da Petrobras (e de suas empresas subsidiárias) deve receber, no mínimo, o valor estipulado a título de RMNR referente à sua condição funcional, na forma das tabelas divulgadas pela companhia.
    Ressalte-se, que, para calcular o que tem direito a receber, o autor apresenta seu contracheque e exclui os adicionais, para fins de cotejo com a sua faixa de RMNR. Diferentemente, a Petrobras compara o valor tabelado da RMNR com a remuneração integral percebida pelo empregado.
    Tomando por base seu contracheque de janeiro de 2011, o autor informa que a RMNR correspondente à sua função equivale a R$ 5.278,62. No seu entendimento, o valor a ser subtraído, para chegar ao COMPLEMENTO DA RMNR, é de R$ 2.378,42 – unicamente seu salário básico. Logo, o COMPLEMENTO devido equivaleria a R$ 2.900,20.
    Entretanto, a Petrobras deduz, além do Salário Básico, três outros Adicionais percebidos pelo autor (Periculosidade; Confinamento; Sobreaviso). Assim procedendo, o COMPLEMENTO DA RMNR cai para apenas R$ 712,05.
    A sentença julgou totalmente improcedente o pedido, pelos seguintes fundamentos (Vol. 10):
    “O pedido formulado pelo obreiro se direciona a vindicar para que esse Juízo venha a condenar a reclamada ao pagamento da diferença do "Complemento da RMNR" prevista nos acordos coletivos de trabalho 2007 e 2009, a partir de setembro de 2007, devendo a estas importâncias serem somadas às diferenças que forem vencendo no curso da presente demanda, afora reflexos da verba que se pugna o deferimento sobre férias com seu adicional de 1/3, 13° salário, FGTS e o recolhimento do INSS e ao fundo de pensão (PETROS), bem como honorários advocatícios. 
    A Remuneração Mínima por Nível e Região (RMNR) teve o seu estabelecimento no âmbito das relações de emprego mantidas pela empresa reclamada com seus empregados mediante o amplo e longo processo de negociação, vindo a ser introduzida a partir de 01 de julho de 2007, na forma do Termo de Aceitação do Plano de Classificação e Avaliação de Cargos - PCAC E Remuneração Mínima por Nível e Regime - RMNR, na forma do instrumento hospedado às fls. 258/265.
    O estabelecimento das estipulações a esse respeito tem como motivação invocada no corpo dos instrumentos de acordos coletivos paciente e moderadamente negociados, o mais relevante princípio consagrado em todas as Constituições cidadãs e progressistas de nosso tempo, qual seja, o princípio da isonomia com sede, no vigente estatuto político, consagrado no caput do art. 5° da carta cidadã. 
    Senão, vejamos! 
    Para iniciar, tem-se a primeira menção ao estabelecimento da Remuneração Mínima por Nível e Regime (RMNR) no "Termo Aditivo ao Acordo Coletivo de Trabalho - 2005" (fls. 266/269), em que houve previsão de estabelecimento da RMNR, em sua cláusula 2ª. 
    Dito ajuste se situa no âmbito do Plano de Cargos, Carreiras e Salários da demandada, denominado por PCAC.
    É de trivial sabença que os planos de cargos, carreiras e salários tem por finalidade assegurar tratamento isonômico dentre todos os que desenvolvam os mesmos cargos e funções, prestando-se para afastar a formulação de pleitos de equiparação salarial, conforme dispõe o art. 461 e seus parágrafos. 
    Com o advento da Remuneração Mínima de Nível e Regime (RMNR) se estabeleceu uma nova política remuneratória no âmbito da empresa reclamada, levando-se em consideração os custos e dispêndios necessários à manutenção dos empregados da Petrobras, atentando-se às peculiaridades de cada microrregião econômica, em conformidade com o que estabelece o IBGE. 
    Por meio da Remuneração Mínima por Nível e Regime, passou a ser propiciado ao corpo funcional da Petrobras uma majoração na remuneração de uma boa parte dos empregados, vindo a se estabelecer uma isonomia de remuneração dentre os obreiros de uma determinada região do país, sem que a isonomia avençada implicasse redução da remuneração dos empregados que detinham determinada vantagem, inclusive com habitualidade, em sua integralidade e para consolidação aos respectivos padrões de vencimentos, como forma, de consagração do princípio da estabilidade econômica do obreiro, e os que não detinham essa vantagem. Por exemplo, adicionais de periculosidade ou de insalubridade percebidos por longos anos por parte dos empregados, concedendo-se aos que não tinham essa vantagem, incorporada ou habitualmente percebida, uma remuneração isonômica. 
    Sem dúvida; trata-se da mais notável conquista nunca antes obtida pelo movimento sindical brasileiro, com o estabelecimento de uma norma consagradora da isonomia em sua dimensão mais ampla e de inigualável alcance.
     A consagração da importância das normas autônomas como a maneira em que as partes da relação de emprego mediante ajuste trabalhado são capazes de fazer. 
    Além desse acréscimo ainda se conferiu uma sobre-remuneração até mesmo para os que detinham com habitualidade o adicional de periculosidade, de mais 4% (quatro por cento) ao nível de remuneração. 
    Tudo isso foi estabelecido após ampla negociação, toda ela desenvolvida com o firme propósito de manter a isonomia salarial dentre os empregados da Petrobras, lastreada no princípio constitucional da isonomia. 
    Ante a especial e unicidade dessa estipulação acordada pelas entidades de classe é que esse Juízo consigna que se operou a consagração do princípio da isonomia, para que possa pairar dúvidas quanto o seu acolhimento pelas partes, não deixando menor dúvida a esse respeito, no que tange a consagração da tese jurídica, aqui enfocada e ovacionada "de ofício", para todos os fins de direito, inclusive para fins de acesso ao controle de constitucionalidade pelo Tribunal Superior do Trabalho e bem como pelo Supremo Tribunal Federal. 
    Esse proceder redundou também na majoração de recolhimentos ao fundo privado de complementação de aposentadoria, da Fundação Petrobrás de Seguridade Social - a PETROS, ou seja, mais um benefício a favor da grande maioria de empregados da Petrobrás.
    Em suma, foram realizadas amplas concessões com a finalidade de assegurar a isonomia do PCAC - Plano de Cargos e Avaliação de Carreiras (denominação no âmbito da Petrobrás do plano de cargos, carreiras e salários), redundando em vantagens para todos os integrantes do corpo funcional da PETROBRÁS e sem acarretar prejuízo de qualquer natureza ou redução de vantagens remuneratórias para qualquer empregado dessa conceituada empresa e instituição da vida econômica de nosso país. 
    O ajuste da RMNR consta das cláusulas 35 do acordo coletivo de 2007 (vide fls. 83/84 dos autos) vigente de 0l de setembro de 2007 a 31 de agosto de 2009 (vide fls. 109) e cláusula 36 do acordo coletivo 2009 (vide fls. 129) vigente de 01 de setembro, de 2009 a 31 de agosto de 2011 (vide fis. 158). 
    Ora, os acordos coletivos celebrados (em seus parágrafos quarto), em verdade trataram de estabelecer a isonomia tão propalada no corpo dessas negociações, e para assegurar a isonomia eleita como norte pela qual se celebraram tais acordos, foi que o valor do "Complemento da RMNR" afigura-se diferente entre os empregados da empresa reclamada, dependendo do que cada um perceba como a Remuneração Mínima por Nível e Função. 
    Desta maneira, qualquer diferença de "Complemento da RMNR" faz jus o obreiro, diante do caráter de acréscimo equalizador de vantagens remuneratórias de cada empregado de uma determinada região. 
    Em síntese, os valores do "Complemento da RMNR" são de valores diferentes, com vistas a alcançar a isonomia de remuneração entre os empregados da Petrobrás em uma determinada região do país, promovendo assim a isonomia que a finalidade a que o PCAC se direciona a preservar. 
    (…)
    Portanto, admitir-se como discriminatória as normas estabelecidas nesses dois acordos coletivos (2007 e 2009), é o mesmo que se fazer letra morta e se sepultar o princípio da autonomia normativa privada, o mais nobre e relevante princípio de construção no moderno capitalismo social e solidário, em que se mitigar o ranço do capitalismo selvagem, com concessões direcionadas a consagrar novas conquistas no âmbito do espaço reservado à cidadania, no moderno estado social de direito”.
    O autor interpôs Recurso Ordinário, ao qual o Tribunal Regional do Trabalho da 21ª Região, por maioria, negou provimento, nos seguintes termos:
    “Destaca-se inicialmente que o recorrente é empregado da reclamada desde 28.01.1985, atualmente exercendo o cargo de Técnico de Perfuração e Poços Pleno (fls. 302/303), encontrando-se em plena atividade laboral.
    Posto isso, constata-se que desde a inicial alega o reclamante que a reclamada deduz do valor da complementação da RMNR adicionais salariais e outras vantagens pessoais - como periculosidade, noturno, confinamento e sobreaviso - cuja dedução não estaria prevista na norma coletiva que expressamente estabeleceu o cômputo do salário básico (SB), da vantagem pessoal pelo acordo coletivo (VP-ACT) e da vantagem pessoal subsidiária (VP-SUB), sem prejuízo de eventuais outras parcelas pagas. 
    Por sua vez a empresa reclamada sustenta que a forma de cálculo adotada não incorre em qualquer equívoco, uma vez que a RMNR seria o padrão remuneratório mínimo assegurado, somente sendo devida a complementação da RMNR quando o somatório das parcelas salariais do empregado resultar abaixo daquele valor, estando autorizado no ACT o cômputo de "eventuais outras parcelas pagas". 
    Constata-se assim que a controvérsia reside na interpretação das cláusulas coletivas que instituíram a Remuneração Mínima por Nível de Regime - RMNR, tendo o douto Juízo "a quo" entendido pela regularidade da interpretação praticada pela PETROBRAS, julgando improcedente a pretensão autoral. 
    Compulsando-se os autos, observa-se que nos ACTs 2007 e 2009 houve regulamentação específica a respeito da VP-ACT e do adicional de periculosidade. 
    Na cláusula 8ª dos referidos acordos, nos parágrafos que se seguem (ACT-2007 - fls. XX e ACT-2009 - fls. XX), pode-se deduzir que o adicional de periculosidade e a VP-ACT possuem regramento semelhante, não sendo acumuláveis, e que quem recebe o adicional de periculosidade não recebe a VP-ACT (§ 4º), uma vez que esta parcela se destina a compensar o adicional de periculosidade "por extensão", antes pago ao empregados lotados em bases onde não havia atividade periculosa, como se depreende da análise dos parágrafos 1º e 2° do dispositivo. Percebe-se que as duas parcelas se referem igualmente ao pagamento do adicional de periculosidade e recebem o mesmo regramento, uma sendo excludente da outra, conforme a previsão expressa no ACT. 
    Assim, por corolário lógico, para quem recebe VP-ACT será computado como tal na fórmula de cálculo e quem recebe o adicional de periculosidade, sob essa rubrica específica, deverá ter a fórmula composta nas mesmas condições, pois não se pode atribuir à mesma parcela dois regramentos distintos. Se a própria parcela VP-ACT se refere ao adicional de periculosidade, então, seja ela sob a rubrica "VP-ACT" ou sob a rubrica "adicional de periculosidade", deverá constar no cálculo para se chegar ao Complemento da RMNR. O que muda é apenas a nomenclatura dada à parcela, mas uma ou outra estará sendo computada. Tanto é verdade que é vedado o pagamento cumulativo das duas parcelas, mesmo aos empregados sujeitos ao regime de periculosidade na forma da lei (Cláusula 8ª, parágrafo 5o). 
    (…) verifica-se que os adicionais noturno, de confinamento, de sobreaviso, etc, deverão ser incluídos no cálculo para apuração da complementação da RMNR. Essa constatação decorre da conjugação do parágrafo 3º com o parágrafo 4º da cláusula 35ª (ACT20()7) ou 36ª (ACT 2009), pois aquele (§4º) assim disciplina: "o mesmo procedimento será adotado para os empregados que laboram em regime e/ou condições especiais de trabalho em relação às vantagens devidas em decorrência destes". 
    Ora, não há controvérsia quanto ao objetivo da instituição da RMNR pela empresa, restando patente que se trata de assegurar uma remuneração mínima, por nível e região, buscando equalizar os valores a serem percebidos pelos empregados e aperfeiçoar a isonomia salarial, circunstância que autoriza o cômputo de outras parcelas de natureza salarial para fins de apuração da complementação da RMNR, sob pena de se exacerbar as diferenças salariais eventualmente existentes ao conceder os mesmos valores nas diversas regiões do país. 
    Registra-se, neste sentido, que no histórico das negociações relativas à implementação da RMNR, há referência acerca das parcelas que compõe a RMNR, como no documento RH/AMB/RTS - 50.093/07, destinado à Federação Única dos Petroleiros - FUP, onde está consignado no item 4.1 que "a remuneração mínima inclui salário básico, periculosidade, VP/ACT, VP/SUB e Adicionais de Regime/Condições de Trabalho." (fls. 283), por onde se comprova a intenção das partes ao celebrar o contrato coletivo. 
    Assim, não se vislumbra na metodologia aplicada pela PETROBRAS a irregularidade apontada pelo reclamante recorrente. 
    Destaca-se, ainda, que tal entendimento não configura violação ao princípio protetivo trabalhista, ou mesmo da isonomia, pois não se trata de conflito entre duas normas igualmente aplicáveis ao caso, mas apenas da correta interpretação da regra que garante ao empregado o recebimento do "plus" remuneratório (complemento da RMNR) quando as parcelas salariais não atingirem aquele mínimo assegurado, criado justamente para corrigir as distorções existentes nas diversas regiões do país, proporcionando um tratamento isonômico entre os empregados. 
    Por todas essas considerações, infere-se que o cálculo aplicado para apuração do complemento da RMNR não apresenta qualquer irregularidade, nem a cláusula do acordo caracteriza violação ou redução de direitos assegurados na Constituição Federal ou de direito garantido por norma infraconstitucional (arts. 5º e 7º, XXIII e XXVI, da CRFB e art. 193, § r, da CLT), de modo que se rejeita a alegação de ineficácia da cláusula ou incorreção do cálculo. “
     
    Eis a ementa do julgado do TRT21 (Vol. 12):
    “Complemento de Remuneração Mínima por Nível e Regime. Adicionais. Inclusão. A Remuneração Mínima por Nível e Regime - RMNR consiste no estabelecimento de um valor mínimo, por nível e região, de forma a equalizar os valores percebidos pelos empregados, sendo computados no cálculo da sua complementação os adicionais salariais recebidos pelo empregado, por força do Acordo Coletivo de Trabalho que instituiu o benefício (parágrafos 3° e 4º das Cláusulas 35ª (ACT 2007) e 36ª (ACT 2009). “
    Apresentado Recurso de Revista pelo autor, não foi conhecido pelo Tribunal Superior do Trabalho, pois o entendimento do Tribunal Regional coincidia com a jurisprudência então consolidada na Corte Superior Trabalhista, nos seguintes termos:
     “Conforme se depreende do v. acórdão regional, a Petrobras, por meio de acordo coletivo, instituiu o Complemento de RMNR, com o intuito de igualar os valores percebidos por seus trabalhadores, em um mesmo nível e região, evitando que qualquer empregado recebesse quantia menor do que a fixada para a Remuneração Mínima por Nível e Regime. Em outras palavras, a reclamada fixou uma espécie de piso salarial para seus empregados. 
    No caso, discute-se a base de cálculo desse piso salarial, sendo que o egrégio Colegiado Regional manteve a r. sentença que incluiu os adicionais da fórmula do Complemento da RMNR. 
    (…) a norma coletiva previu que o valor devido a título de Complemento de RMNR será obtido mediante a dedução da RMNR pelo salário básico do trabalhador acrescido de suas vantagens pessoais – de acordos coletivos e subsidiárias, sem prejuízo de outras eventuais parcelas pagas ao trabalhador. 
    Nessa esteira, no meu entender, as contraprestações pagas a título de adicional devem integrar as vantagens pessoais para fins de dedução do Complemento de RMNR. 
    Isso porque, tais parcelas caracterizam ganhos pecuniários que têm o condão de individualizar os trabalhadores submetidos a uma determinada condição daqueles que não fazem jus à referida parcela.
    (…) a meu ver, deve-se prestigiar a interpretação restritiva em hipóteses de cláusula de norma coletiva passível de dúvida, haja vista a disposição constante no artigo 114 do CC, que trata dos negócios jurídico benéficos, de plena aplicabilidade nas relações de trabalho, não obstante o princípio protetor. 
    Logo, diante da natureza jurídica dos adicionais e da inexistência de restrição na norma coletiva à sua inclusão na base dedutível do Complemento de RMNR, tenho como devido o acréscimo destes ao salário básico do empregador para fins de cálculo do beneficio em comento. 
    Ratificando o entendimento aqui exposto, ressalto que esta Corte Superior, ao interpretar o alcance da norma coletiva que institui o Complemento de RMNR, vem firmando entendimento de que adicionais percebidos pelo empregado em razão de condições especiais em que exercido o labor, tais quais os adicionais de periculosidade, trabalho noturno, horas extraordinárias e confinamento, devem ser somados ao salário básico para fins de cálculo, sendo válida a negociação coletiva nesse sentido. 
    Ressalte-se ainda, que não há afronta ao Princípio da Isonomia, ao utilizar essa fórmula, visto que não há como se igualar pessoas que estão em situações desiguais. Ora, os empregados se inserem em situações funcionais distintas, de forma que não há como manter a equivalência do percentual pago a título de RMNR.”. 
    O julgado ficou assim ementado:
    “RECURSO DE REVISTA. ACORDO COLETIVO. PAGAMENTO DE RMNR (REMUNERAÇÃO MÍNIMA POR NÍVEL E REGIME). BASE DE CÁLCULO. No caso em exame, discute-se a base de cálculo do Complemento de RMNR - Remuneração Mínima por Nível e Regime – benefício pecuniário instituído por norma coletiva pela PETROBRAS. Esta Corte Superior, ao interpretar o alcance da norma coletiva que institui o Complemento de RMNR, firmou entendimento de que adicionais percebidos pelo empregado em razão de condições especiais em que exercido o labor, tais quais os adicionais de periculosidade, trabalho noturno, horas extraordinárias e confinamento, devem ser somados ao salário básico para fins de cálculo, sendo válida a negociação coletiva nesse sentido. Precedentes. 
    Sendo assim, o Colegiado Regional, ao manter a r. sentença que incluiu os adicionais na fórmula do Complemento da RMNR, decidiu em consonância com a jurisprudência desta colenda Corte. Incidência da Súmula nº 333 e artigo 896, § 4º, da CLT. Recurso de revista não conhecido. ”
    Em face desse acórdão, o autor da ação apresentou o recurso de Embargos, previsto no art. 894, II, da Consolidação das Leis do Trabalho.
    Em sessão ordinária de 16/3/2017, a Seção de Dissídios Individuais decidiu, por maioria, afetar ao Tribunal Pleno a questão da “interpretação de cláusulas de convenções coletivas de trabalho dos petroleiros, em que se assegurou o pagamento da parcela denominada RMNR”, matéria referente ao tema "Petrobrás. Complementação da Remuneração Mínima por Nível e Regime - RMNR. Base de Cálculo, Norma Coletiva. Interpretação. Adicionais Convencionais", instaurando o incidente de recursos repetitivos, previsto no artigo 896-C da CLT. 
    A Corte Trabalhista, então, decidiu, em acórdão assim ementado (Doc. 495):
    "INCIDENTE DE RECURSOS REPETITIVOS. COMPLEMENTO DA REMUNERAÇÃO MÍNIMA POR NÍVEL E REGIME - RMNR. CÁLCULO. POSSIBILIDADE DE INCLUSÃO DE ADICIONAIS PREVISTOS NA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, EM LEI, NORMAS COLETIVAS, REGULAMENTOS EMPRESARIAIS E CONTRATOS INDIVIDUAIS DE TRABALHO. NORMA COLETIVA - INTERPRETACÃO CONFORME A CONSTITUIÇÃO. EFEITOS DOS PRINCÍPIOS DA ISONOMIA, DA RAZOABILIDADE, DA PROPORCIONALIDADE. DEVIDO PROCESSO LEGAL. LIMITAÇÕES À AUTONOMIA DA VONTADE COLETIVA. EFICÁCIA DE NORMAS DE ORDEM PÚBLICA. RESGUARDO DA DIRETRIZ DO ART. 7º, XXVI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. TESE JURÍDICA. 
    1. A questão submetida ao rito de recursos repetitivos está assim formulada: "levando em conta os antecedentes à negociação coletiva que instituiu a RMNR (remuneração mínima por nível e regime), os conteúdos das normas coletivas e a forma de apuração do título, a parcela 'complementação da RMNR' considera, exclui ou inclui e poderia considerar, excluir ou incluir, para os trabalhadores que os merecem, os adicionais previstos na Constituição da República e em Lei ou convencionais e contratuais?"
    2. O dissenso pretoriano hábil a animar o microssistema de formação de precedentes obrigatórios decorre, basicamente, da interpretação merecida por cláusulas inscritas em instrumentos normativos, negociados pela Petrobras e empresas do grupo, com similares teores: "Cláusula 35ª - Remuneração Mínima por Nível e Regime - RMNR. A Companhia praticará para todos os empregados a Remuneração Mínima por Nível e Regime - RMNR, levando em conta o conceito de remuneração regional, a partir do agrupamento de cidades onde a Petrobrás atua, considerando, ainda, o conceito de microrregião geográfica utilizado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE. Parágrafo 1° - A RMNR consiste no estabelecimento de um valor mínimo, por nível e região, de forma a equalizar os valores a serem percebidos pelos empregados, visando o aperfeiçoamento da isonomia prevista na Constituição Federal. Parágrafo 2° - Os valores relativos à já mencionada RMNR estão definidos em tabelas da Companhia e serão reajustados em 6,5% (seis vírgula cinco por cento) a partir de 01/09/2007. Parágrafo 3° - Será paga sob o título de ' Complemento da RMNR' a diferença resultante entre a ' Remuneração Mínima por Nível e Regime' de que trata o caput e: o Salário Básico (SB), a Vantagem Pessoal - Acordo Coletivo de Trabalho (VPACT) e a Vantagem Pessoal - Subsidiária (VP-SUB), sem prejuízo de eventuais outras parcelas pagas, podendo resultar em valor superior a RMNR. Parágrafo 4° - O mesmo procedimento, definido no parágrafo antecedente, aplica-se aos empregados que laboram em regime e/ou condições especiais de trabalho em relação às vantagens devidas em decorrência destes" (redação dada ao acordo coletivo de trabalho celebrado com a Petrobras, para vigorar entre 2007 e 2009).
    3. A edição de tal regramento sucede a longa inquietação, no âmbito das empresas, em relação à isonomia, basicamente decorrente do fato de haver histórico pagamento de adicional de periculosidade, indiscriminadamente, a todos os seus empregados, prática, inclusive, proibida pelo Tribunal de Contas da União, após denúncia do Ministério Público do Trabalho. Em tal ambiente, são apresentadas cartas remetidas aos entes sindicais e informativos internos, destinados aos empregados, em cuja análise, constata-se que, em nenhum deles, está demonstrado, matematicamente, que o fato de a RMNR considerar ou levar em consideração as parcelas, vantagens ou adicionais neles mencionados significaria que os trabalhadores teriam os valores a eles correspondentes inseridos na operação destinada à apuração do valor correspondente ao complemento da RMNR.
    4. Aliás, extrai-se do universo dos autos afetados que a RMNR foi concebida e divulgada como valor mínimo a ser pago aos empregados das empresas do Sistema Petrobras: não é teto.
    5. No exame da questão, não se põe em discussão o merecimento da remuneração mínima por nível e regime (RMNR) ou o fato de a respectiva complementação ser paga em valores diversificados, conforme a situação de cada empregado. O debate está centralizado na possibilidade de a parcela absorver, ao ser calculada, os adicionais com origem em regras constitucionais, legais, convencionais, regulamentares e contratuais.
    6. Na leitura do parágrafo terceiro da cláusula sob enfoque, não se pode afirmar que a vírgula colocada antes de "sem prejuízo" (na expressão "..., sem prejuízo de eventuais outras parcelas pagas, podendo resultar em valor superior a RMNR") tem a função de adição. Ela, a vírgula, nesse texto, tem o valor de exclusão. Isso, porque o sintagma preposicional ou sintagma preposicionado que a ela se segue - sem prejuízo - , cujo núcleo é a preposição "sem", tem o valor semântico de "sem embargo", de "sem prejudicar o recebimento". Tanto assim é que a inclusão da vírgula e da ressalva ocorreu em momento posterior à negociação, a pedido dos sindicatos profissionais, com o intuito de evitar, exatamente, que a soma de remunerações que ultrapassasse a RMNR fosse impactada com este suposto teto - a RMNR. Em outras palavras, o pedido de inclusão desse trecho e da vírgula teve a finalidade de impedir que a cláusula fosse interpretada na forma defendida pelas empresas do Sistema Petrobras.
    7. Independentemente da intenção inicial das empresas, que, ao que tudo indica, era a de somar as eventuais outras parcelas pagas e os adicionais e vantagens devidos em decorrência de regime ou condições especiais de trabalho, o que restou acordado, com a inserção do texto após a vírgula, foi a exclusão dessas parcelas da base de cálculo para apuração do complemento da RMNR. Dentro desse quadro e dos antecedentes e fatos contemporâneos à negociação coletiva, apurados nos autos e em audiência pública, não há como se conceber a ideia de que os trabalhadores tenham cedido à pressão das empresas, aceitando manter o tratamento discriminatório - em vários níveis - historicamente praticado.
    8. É inegável, no entanto, que se trata de regra polissêmica ou plurissignificativa. Frente a tal categoria de regras, onde ao menos um sentido se revele compatível com a Carta Magna, procede-se à interpretação conforme a